Tribunal: TJSP
Processo: 0037769-68.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Recurso – Recálculo da sexta-parte e do quinquênio. Acórdão que, no tocante aos autores ativos, determinou seu recálculo também sobre o Adicional de Local de Exercício – ALE e sobre a Gratificação por Atividade de Polícia – GAP. Em relação aos autores inativos, determinou sua incidência sobre a totalidade dos proventos. Por fim, julgou extinto o processo em relação a quinze co-autores

Ementa:
Recurso – Recálculo da sexta-parte e do quinquênio. Acórdão que, no tocante aos autores ativos, determinou seu recálculo também sobre o Adicional de Local de Exercício – ALE e sobre a Gratificação por Atividade de Polícia – GAP. Em relação aos autores inativos, determinou sua incidência sobre a totalidade dos proventos. Por fim, julgou extinto o processo em relação a quinze co-autores inativos, por ausência de interesse processual no tocante ao recálculo da sexta-parte, corretamente calculada administrativa ou judicialmente (art. 267, inc. VI, CPC/73). Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados FAUSTO JOSE PELEGRINO, ADEMAR FERES LAUD
FILHO, AFFONSO AUGUSTO DE TOLEDO, ANDRE LUIZ FERES LAUD,
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR, BENJAMIM DA MATA
FERREIRA, DEVAIR DE BARROS, GERALDO JURANDIR DO COUTO,
ISAIAS PEREIRA MAIA, JOELSON PEREIRA DA COSTA, JORGE HENRIQUE
CONSTANCIO DE LIMA, JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO
FERRAZ DE CARVALHO, JOSE APARECIDO ALVES SIQUEIRA, JOSE
CARLOS NOGUEIRA, JOSE NOEL CRUZ, JOSE PANTALEAO DE SANTANA,
JOSE TRINDADE, JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA, LAERCIO RUSSI DO
NASCIMENTO, LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA, LUIS ANTONIO
PONTES CANDIDO, MARIA APARECIDA LOPES MARINHO CASSIN,
MOYSES FERREIRA MARTINS, ODIMAR BARRETO DOS SANTOS, OSNI
DOS SANTOS PEREIRA, OSVALDO ALENCAR BAPTISTA, PAULO
EDUARDO FERES LAUD, SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS e SUPERCIO
ISAAC ALVES, são embargados/embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 43.573
2
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 43.573
3
VOTO No 43.573
RECURSO No 0037769-68.2009.8.26.0053/50000, de São Paulo
RECORRENTES: FAUSTO JOSÉ PELEGRINO e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCELO FRANZIN PAULO
Recurso Recálculo da sexta-parte e do quinquênio. Acórdão
que, no tocante aos autores ativos, determinou seu recálculo
também sobre o Adicional de Local de Exercício
ALE e
sobre a Gratificação por Atividade de Polícia
GAP. Em
relação aos autores inativos, determinou sua incidência sobre
a totalidade dos proventos. Por fim, julgou extinto o processo
em relação a quinze co-autores inativos, por ausência de
interesse processual no tocante ao recálculo da sexta-parte,
corretamente calculada administrativa ou judicialmente (art.
267, inc. VI, CPC/73). Interposição de Recursos Extraordinário
e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo
STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema
905).
I.
O V. Acórdão de fls. 261/271: a) julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em relação ao
recálculo da sexta-parte, quanto aos autores FAUSTO JOSÉ PELEGRINO, BENJAMIM DA
MATA FERREIRA, DEVAIR DE BARROS, ISAÍAS PEREIRA MAIA, JOSÉ AGOSTINHO DE
OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, JOSÉ NOEL CRUZ, JOSÉ PANTALEÃO DE
SANTANA, JOSÉ TRINDADE, LAÉRCIO RUSSI DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA
LOPES MARINHO CASSIN, MOYSES FERREIRA MARTINS, ODIMAR BARRETO DOS
SANTOS, OSNI DOS SANTOS PEREIRA e SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS; b) deu
provimento parcial ao recurso dos autores ativos, para que o quinquênio e a sexta-parte
(para os que a percebem) recaiam também sobre as verbas denominadas Adicional de
Local de Exercício ALE e Gratificação por Atividade de Polícia GAP; c) deu provimento
ao apelo dos co-requerentes inativos para acolher integralmente sua pretensão.
Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, o V. Acórdão de fls.
309/316 não conheceu do recurso da Fazenda Estadual e acolheu em parte o dos autores
para “para se afastar futuro cumprimento do que dispunha o artigo 1o-F da Lei federal
9.494/97, na redação da Lei federal 11.960/09, ressalvada no entanto a observância do que
vier a ser determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no que respeita à modulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 43.573
4
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.425 e 4.357.” (fls.
316)
A Fazenda do Estado deduziu Recursos Especial (fls. 319/326) e
Extraordinário (fls. 328/339), processados com respostas dos autores a fls. 342/352 e a fls.
354/370.
Os recursos foram sobrestados pela V. decisão de fls. 384/385, até final
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 810 e o Superior Tribunal de
Justiça acerca do Tema 905.
A V. decisão de fls. 387/389 determinou o encaminhamento dos autos a esta
Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, eventual retratação do julgado e
adaptação ao precedente vinculante consubstanciado no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905
do STJ). Tornaram os autos à conclusão deste subscritor em 6.11.2020 (fls. 392). Este, em
síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 261/271, declarado a fls. 309/316, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso, como visto, de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 43.573
5
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 43.573
6
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na
data de 20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator,
Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os
efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão recorrido ao aludido
precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037769-68.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 43.573
7
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 261/271 (declarado a fls. 309/316), para que o cálculo de
correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905
de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTT